Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701695-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (id. 146062960), que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0709523-21.2022.8.07.0012, movida em face de ANA LÚCIA DA SILVA, determinou a emenda a petição inicial com os seguintes fundamentos: 1. De início, destaco que, em observância ao art. 319, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora promover à escorreita qualificação da parte ré. Neste ponto, destaco não ser minimamente crível ter a parte autora entabulado junto à parte demandada contrato de elevada monta (valor de crédito R$21.452,00), sem que tivesse ciência de dados básicos da ré (concedeu financiamento sem saber sequer a profissão da mutuária? E como se provou a sua renda?). Ademais, destaco que a escorreita qualificação das partes não decorre de capricho ou excessivo zelo deste juízo, sendo imperativo legal que autoriza, inclusive, a prolação de sentença terminativa. (...) Assim, promova a parte autora a integral e escorreita qualificação da parte ré, nos exatos termos do art. 319, II, do CPC. Explicite ainda o endereço eletrônico da parte autora e o qual não se confunde com o do escritório de advocacia que o representa em juízo. 2. Indique especificadamente os dados completos (dados pessoais, endereços etc) dos fiéis depositários do bem, caso eventualmente seja concedida a tutela satisfativa, porquanto omitida na relação de ID 146059791 (pág. 4). 3. Ademais, cumpre ao requerente fornecer o do endereço correto da demandada, diante do insucesso na tentativa de notificação no endereço constante do contrato (ID 146059949 - pág. 3) (motivo: "não existe o número"). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado do devedor, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço correto, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. (...) De fato, cabe à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo do requerido, sob pena de incorrer em omissão. 4. A outro giro, deverá o requerente comprovar que constituiu a devedora em mora, pois o Aviso de Recebimento da Notificação juntado no ID 146059949 (pág. 3) deixou de ser entregue no endereço do requerido (motivo: "desconhecido"). De fato, o mero encaminhamento da notificação, sem prova de recebimento, ainda que não seja pela parte requerida, não satisfaz o cumprimento da obrigação. (...) Com efeito, a Notificação, para embasar a presente Ação de Busca e Apreensão, dar-se-á pelo simples envio de correspondência ao endereço fornecido pela parte no contrato. De outra forma, a carta registrada ao devedor também é prova suficiente da notificação, não sendo necessária a comprovação de seu recebimento pelo próprio destinatário (pessoalmente). Sua finalidade é prevenir que o financiado não seja surpreendido pelo mandado de busca e apreensão sem ter a oportunidade de saldar o débito. Contudo, ao exame dos autos verifica-se que não há comprovação da constituição em mora da devedora, seja por meio de notificação extrajudicial enviada por A/R ou ainda o Protesto do Título A propósito cito a Súmula no 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Assim sendo, "in casu", tendo em vista que a Notificação deixou de ser entregue no endereço da devedora constante do contrato, não há prova que a notificação e a constituição em mora se realizaram a contento, descumprindo ainda o que determina o art. 320 do CPC: "A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação" 5. Por fim, em consulta (anexo) ao sistema RENAJUD, se denota que o veículo objeto da lide consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. Neste ínterim, ressalto que a consulta SNG (acostada em ID 146059947 - pág. 1) possui natureza privada e não é suficiente para comprovar o registro do gravame decorrente do contrato firmado, mormente diante da informação obtida no sistema RENAJUD, não se confundindo com a providência determinada no art. 1.361 do Código Civil. (...) Desde já, advirto à parte autora que não lhe socorre o argumento de que não possui responsabilidade na transferência do bem objeto do financiamento entre as partes. (...) Diante do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, que autoriza a recuperação do bem alienado fiduciariamente inaudita altera pars - é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais. Com efeito, tal medida se impõe em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, notadamente quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado no verbete sumular n° 92 do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Assim, atento às considerações supramencionadas, intime-se a parte autora a fim de comprovar o registro do veículo em nome da requerida (financiada), além da anotação do gravame alienação fiduciária sobre o veículo automotor objeto do litígio, sob pena de extinção do processo por ausência dos pressupostos processuais. Com essas razões, intime-se o credor (requerente) para atender ao disposto neste despacho, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Descontente, a instituição financeira argumenta em seu recurso (id. 42890055) que o recurso seria cabível com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que a liminar de busca e apreensão do veículo não foi deferida. Nesse sentido, requer de plano a concessão de efeito suspensivo ativo ao seu recurso, para que a liminar seja desde logo deferida monocraticamente por esta Relatora. Discorre sobre os requisitos de validade da notificação extrajudicial voltada à constituição em mora do devedor, alegando que o seu envio ao endereço indicado no contrato seria suficiente para viabilizar o ajuizamento da ação de rito especial. Colaciona julgados e, sucintamente, pede o provimento do agravo de instrumento para que a determinação de emenda seja afastada. Preparo (id. 42890057). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Como decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, em que pese o ato que determina a emenda da petição inicial tenha natureza de decisão interlocutória, porquanto não se limita a impulsionar o procedimento, já que impõe à parte um novo dever processual, sob pena de extinção do feito, ainda assim tal ato não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, devendo, assim, eventual impugnação ocorrer em preliminar de apelação. Naquela mesma oportunidade, a propósito, a e. Ministra NANCY ANDRIGHI ressaltou não ser possível falar-se em urgência apta a justificar a imediata interposição do agravo de instrumento (Tema 988). Isso porque não haverá necessidade de repetição de atos processuais na hipótese de o recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do processo vir a ser acolhido, uma vez que não ocorreu a citação da parte adversa. Confira-se o precedente mencionado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Finalmente, o d. Juiz de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pela autora/recorrente relacionados à probabilidade e urgência do pedido liminar, razão pela qual torna-se inviável a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de primeiro grau. Intime-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora